Tribunal: TJES
Processo: 0004281-31.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Verificada a ocorrência de erro material no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Embargos acolhidos, sem atribuir efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI

APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
Advogado do(a) APELADO: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
NATALINO ESTEVÃO BIAZATTE LONARDELLI,
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Embargos de Declaração em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargante.

A defesa insiste na tese defensiva de que houve contradição no acórdão, sustentando, para tanto, que o fundamento utilizado para reformar a fração utilizada em virtude da tentativa foi o número de disparos realizados pelo ora Embargante. Por isso, pretende, mais uma vez, reformar o entendimento firmado em sede de apelação criminal.

Pois bem.

Mais uma vez, esclareço que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Vejamos o trecho do acórdão que motivou o presente recurso:

Verifica-se que o acusado efetuou inicialmente dois disparos contra a vítima, sem sucesso, tendo persistido mais uma vez quando enfim a atingiu na altura do peito.

Somado a isso verifica-se no prontuário de atendimento médico da vítima que esta teve que ser submetida à cirurgia geral em virtude dos ferimentos.

Assim, considerando que o “iter criminis” praticado pelo apelante, entendo que a redução do montante sancionatório deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço).

Embora inexista contradição interna no voto condutor, ao analisar os autos detidamente, verifica-se que, de fato, o acórdão incorreu em erro material ao apontar que foram feitos três disparos, na medida em que restou consignado na r. Sentença que o ora embargante efetuou dois disparos contra a vítima, o que não foi motivo de irresignação do Ministério Público, em suas razões de apelação.

Lado outro, entendo que referido equívoco, por si só, não enseja a possibilidade de alterar o resultado alcançado em sede de apelação. Isso, porque, conforme já consignado, o fundamento utilizado para reformar a fração utilizada na s. Sentença primeva foi o caminho percorrido pelo réu.

Nessa perspectiva, reitera-se que a vítima foi atingida por um dos disparos em região considerada letal, tendo necessitado de cirurgia geral para preservar sua vida. Isso evidencia, de maneira incontestável, que o agente não apenas empreendeu todas as etapas da fase de execução, mas também se aproximou significativamente da realização do intento almejado.

Portanto, não há que se falar em alteração da fração aplicada em razão crime tentado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material, nos termos acima expostos, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

É como voto.

24 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.